Tribunal: STF
Processo: ARE 1596738
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Pernambuco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE NO MESMO PERCENTUAL DA PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 50, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR N° 28/2000. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O cerne da questão em apreço cinge-se a verificar a existência de direito ao recebimento de pensão por morte deixada por ex-servidor público, falecido em 26.08.2010, na qualidade de neto, ante a percepção de pensão alimentícia, por força de decisão judicial. 2. Para a concessão do referido benefício, será presumida a dependência econômica, desde que haja o recebimento de pensão alimentícia na ocasião do óbito, sendo essa a hipótese em tela, com fulcro no art. 227, §3°, II, da CF/88, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no §2ª, do art. 50, da LC n° 28/2000, in verbis: "Art. 50. O valor da pensão por morte será igual: § 1º A pensão será rateada em cotas-partes iguais entre os dependentes. § 2º EXCETUAM-SE DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ANTERIOR OS DEPENDENTES CREDORES DE ALIMENTOS, CASO EM QUE FARÃO JUS À PENSÃO POR MORTE EM PERCENTUAIS OU VALORES IGUAIS AO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE RECEBIAM DO SEGURADO. 3. Não havendo sido unânime o resultado da presente Apelação Cível na 4ª Câmara de Direito Público deste TJPE, composta por três desembargadores, o julgamento teve prosseguimento, em sessão posterior, com a presença de outros dois Togados, nos termos do art. 942 do CPC/15. 4. Apelação Cível parcialmente provida, reformando-se a sentença para conceder aos autores o direito ao recebimento de pensão por morte, na qualidade de netos dependentes economicamente do ex-segurado, equivalente ao percentual percebido a título de alimentos, até completarem a maioridade descrita na legislação previdenciária. Invertendo-se o Ônus sucumbencial. 5. Decisão por maioria.” (Apelação cível nº 0506464-8, relator: Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, 4ª  Câmara de Direito Público do TJPE, j. em 20.09.2022)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 227 da Constituição da República. 

É o relatório.

Decido.

O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  

Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o óbice, o recurso não comporta provimento. A Corte local decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 

“Trata-se de Apelação Cível em face de sentença (fls. 230/231), proferida nos autos da ação ordinária nº 0034232-70.2012.8.17.0001, que julgou improcedente o pedido autoral de concessão de pensão por morte, na qualidade de netos do Sr. José Trajano da Cunha, instituidor da pensão, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, suspensos nos termos do art. 98, §3, do CPC/15.
O cerne da questão em apreço cinge-se a verificar a existência de direito ao recebimento de pensão por morte deixada pelo ex-servidor público, José Trajano da Cunha, falecido em 26.08.2010 (fls. 17), na qualidade de netos, por receberem pensão alimentícia, por força de decisão judicial (fls. 28).
Sobre o tema, a legislação estadual vigente à época do óbito assim, dispunha, in verbis:
Art. 27 - Serão dependentes dos segurados:
(...)
II - os filhos, desde que:
a) menores de 21 (vinte e um) anos: forem solteiros e não exercerem atividade remunerada;
b) maiores de 21 (vinte e um) anos e menores de 25 (vinte e cinco) anos: forem solteiros, não exercerem atividade remunerada e estiverem regularmente matriculados em curso de graduação em estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido; e
c) de qualquer idade: o forem definitivamente ou estiverem temporariamente inválidos, tendo a invalidez se caracterizado antes do falecimento do segurado e havendo a invalidez sido determinada por eventos ocorridos antes de ter o inválido atingido os limites de idade referidos nas alíneas "a" e "b" deste inciso, atendidas as demais condições estabelecidas naquelas alíneas.
§ 1º - Equiparar-se-ão aos filhos:
(...)
281, II - os menores que, por determinação judicial, estiverem sob tutela ou guarda do segurado sob a DEPENDÊNCIA E SUSTENTO DESTE.
Oportuno, ademais, a transcrição do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, acerca do tema em discussão:
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
(...)
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
Assim, com fulcro nos artigos supracitados, observa-se que o menor sob a guarda de um segurado equipara-se a um filho, portanto, sua dependência econômica é PRESUMIDA.
Todavia, in casu, embora os autores/apelantes não estivessem sob a guarda ou tutela do seu avô (instituidor da pensão vindicada), preencheram o requisito legal para serem enquadrados como dependentes do de cujus, para fins de recebimento de benefício previdenciário, qual seja, A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, demonstrada através do recebimento da pensão alimentícia paga pelo avô e instituída por decisão judicial (fls. 28), haja vista o falecimento do genitor dos menores no ano de 2005 (fls. 18).
Ademais, a inexistência de guarda não tem o condão de superar o disposto no §3º, inciso II, do art. 227 da Carta Magna, abaixo transcrito, no que tange à proteção da criança e do adolescente. Devendo-se, assim, fazer uma interpretação teleológica da norma estadual no sentido de ver satisfeita a real intenção do dispositivo constitucional, que é amparar as crianças e adolescentes, dependentes economicamente do segurado falecido.”

Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1108567 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126  DIVULG 25-06-2018  PUBLIC 26-06-2018)
“Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Bombeiro militar. Exclusão. Pensão. Morte ficta. Reconhecimento da ausência do atendimento ao requisitos legais. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da incidência da Súmula 279/STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1574521 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-01-2026  PUBLIC 16-01-2026)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 945182 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-06-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168  DIVULG 31-07-2017  PUBLIC 01-08-2017)
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por Morte. Requisitos para a Concessão do Benefício. Reexame de Provas. Súmula 279 do STF. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por se tratar de matéria infraconstitucional. 2. A parte agravante argumenta que a pensão por morte não deve ser reduzida para dependentes inválidos, independentemente da existência de outros beneficiários. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever a decisão do Tribunal de origem na via extraordinária, sem reexame de provas e da legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos pressupostos para revisão do benefício de pensão por morte, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1531672 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-06-2025  PUBLIC 17-06-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1139627 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219  DIVULG 11-10-2018  PUBLIC 15-10-2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente